Tribunal: TJMT
Processo: 1023815-54.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023815-54.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE NERI DE ARRUDA - CPF: 020.871.431-61 (JUIZO RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FELIPE NERI DE ARRUDA - CPF: 020.871.431-61 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO IMEDIATA – TEMAS 161 E 784 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM RECURSO DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 496, DO CPC – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS DE PROCEDÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM DESFAVOR DO ESTADO, QUANDO ESTIVER FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INELIGÊNCIA DO ART. 496, §4º, INC. II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Felipe Neri de Arruda contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar
“que a autoridade coatora convoque a parte impetrante para apresentar a documentação necessária à investidura do cargo de TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - Perfil: ADVOGADO”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 171016696), opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Felipe Neri de Arruda contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar
“que a autoridade coatora convoque a parte impetrante para apresentar a documentação necessária à investidura do cargo de TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - Perfil: ADVOGADO”
(id. 164966340).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente Reexame Necessário Cível não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

In casu
, observa-se que o mandado de segurança impetrado por Felipe Neri de Arruda contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT, foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar
“que a autoridade coatora convoque a parte impetrante para apresentar a documentação necessária à investidura do cargo de TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - Perfil: ADVOGADO”
(id. 164966340).

Assim, ao fundamentar a r. sentença, o condutor do feito foi categórico ao utilizar os temas 161 e 784, ambos do e. STF, para a concessão da ordem pretendida pela parte.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente inócuo na espécie.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 475 DO CPC/1973
. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA
. [...]”
(REEX n. 0033706-48.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Posto isso, considerando que o caso em voga não se encontra contemplado no art. 496,
NÃO CONHEÇO
do presente Reexame Necessário Cível, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023